Tribunal: TJES
Processo: 0001721-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001721-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CORREIA MORAES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que manteve a inclusão dos sócios no polo passivo de execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa. Os apelantes alegam a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de prévio processo administrativo para a responsabilização dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível a inclusão dos sócios na CDA sem sua participação no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão de sócios na CDA sem sua prévia notificação para responder no procedimento administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando o lançamento nulo.

4. A responsabilidade tributária dos sócios depende da demonstração de infração legal específica, conforme previsto no art. 135 do CTN, a ser apurada no âmbito do processo administrativo anteriormente ao seu lançamento.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inclusão de terceiros no polo passivo de obrigações tributárias exige a prévia constituição do crédito tributário em processo administrativo regular.

6. A inexistência desse procedimento leva à nulidade do lançamento e à consequente exclusão dos sócios da CDA.

7. Nos casos de exclusão de sócios da CDA, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de sócios na Certidão de Dívida Ativa sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal e o contraditório.

2. A ausência desse procedimento acarreta a nulidade do lançamento tributário e a inexistência da relação jurídico-tributária entre os sócios e o Fisco.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme precedentes deste Tribunal.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 135 e 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.377.019/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.377.508/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CORREIA MORAES e EDIVAR MORAES
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento de verbas sucumbenciais (id. 11818260).

Os recorrentes apresentaram embargos de declaração em id. 11818262, aos quais negou-se provimento pela decisão de id. 11818266.

Irresignados, interpuseram recurso de apelação em id. 11818268, sustentando, em suma, que
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao cerceamento de defesa dos apelantes no processo administrativo e à ausência de correspondência entre os sujeitos passivos do auto de infração nº 1.973.776-2 e da CDA nº 06337/2018;
(ii)
a sentença é nula por ausência de correlação entre a causa de pedir e o provimento jurisdicional;
(iii)
o Juízo de origem é incompetente para declarar a ocorrência de sucessão empresarial ou dissolução irregular da empresa após a inscrição do débito em dívida ativa, uma vez que tal matéria é de competência exclusiva do Juízo das Varas de Execuções Fiscais;
(iv)
a r. sentença aplica os conceitos de sucessão empresarial, dissolução irregular, cisão/incorporação/fusão, aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento, e responsabilidade em razão da prática de ato ilícito de forma indistinta, sendo que nenhuma das hipóteses foi comprovada no caso em tela;
(v)
os apelantes não poderiam ser incluídos na CDA sem que o processo administrativo adequado apurasse sua responsabilidade tributária;
(vi)
não foi demonstrada a existência de violação a lei pelo apelado de forma inequívoca; e
(vii)
seria necessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para responsabilização dos sócios. Pugnam, portanto, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos exordiais.

Contrarrazões em id. 11818272, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, os apelantes sustentam a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, sob o argumento de que o
decisum
deixou de enfrentar a questão central da controvérsia, a saber, a inclusão dos apelantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem sua participação no processo administrativo.

Quanto a tal alegação, adianto que tal preliminar não merece prosperar.

Com efeito, certo é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento e não decidir nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

No caso dos autos, não verifico a negativa da prestação jurisdicional, sendo a sentença em si suficientemente fundamentada e adequada ao caso concreto em análise. Nesse ponto, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da fundamentação da sentença, para melhor ilustração (grifei):

No caso dos autos, contudo, analisando a documentação colacionada, entendo que
o Estado do Espírito Santo logrou êxito em comprovar que os requerentes incorreram nas hipóteses estabelecidas no Art. 135 do CTN.

(...)

Ademais,
ainda que o Fisco Estadual não tenha promovido a intimação pessoal dos requerentes nos autos do procedimento administrativo fiscal, entendo que há farta comprovação de que houve dissolução irregular da empresa devedora, sucessão empresarial e excesso de poder por parte dos autores, o que torna dispensável a intimação dos requerentes no processo administrativo.

Veja-se o entendimento do C. STJ em caso semelhante:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2061809 - RS (2022/0023798- 0) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MIRIAM ADRIANA MIGLIORINI VIECILI E OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial objetivando reformar acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOGERENTE. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOME NA CDA. DESNECESSIDADE.
Havendo indícios de dissolução irregular da sociedade executada, é cabível o redirecionamento da execução contra o sócio que tenha exercido a administração da sociedade desde o ato que deu origem à dívida até à época a que remetem os indícios do encerramento irregular das atividades, sendo dispensável a sua participação no procedimento prévio ao ato administrativo de constituição do crédito, bem como a inclusão do seu nome na CDA, pois sua responsabilidade tributária decorre de previsão legal e não da realização do fato gerador que leva ao lançamento do tributo.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AREsp: 2061809 RS 2022/0023798-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 09/05/2022).

Outrossim, entendo que há nos autos farto conjunto probatório que demonstra a dissolução irregular da empresa MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA e a sucessão empresarial, estando configurada, ainda, a hipótese estabelecida no parágrafo único do Art. 132 do CTN, que torna os sócios, ora autores, responsáveis pelas obrigações tributárias.

Entendo, pois, que o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas.

Ademais, em que pese a alegação dos apelantes de que há ausência de relação entre a fundamentação adotada na r. sentença e a causa de pedir da ação, mormente pelo fato de a jurisprudência acima colacionada ser relativa a procedimento de execução fiscal, entendo que a argumentação ora exposta é abrangente de modo a permitir sua aplicação ao caso em análise. Isso porque aborda a responsabilidade tributária do sócio em aspecto não restrito à execução fiscal, eis que amparada na legislação tributária, não havendo que se falar em usurpação de competência. Não pretendeu o juízo
a quo
a declaração de sucessão empresarial ou dissolução irregular, mas sim a análise dos fatos relevantes para a apreciação dos pedidos autorais.

Por fim, destaco que a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato. Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual “
não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda
” (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CORREIA MORAES e EDIVAR MORAES
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento de verbas sucumbenciais (id. 11818260).

Os recorrentes apresentaram embargos de declaração em id. 11818262, aos quais negou-se provimento pela decisão de id. 11818266.

Irresignados, interpuseram recurso de apelação em id. 11818268, sustentando, em suma, que
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao cerceamento de defesa dos apelantes no processo administrativo e à ausência de correspondência entre os sujeitos passivos do auto de infração nº 1.973.776-2 e da CDA nº 06337/2018;
(ii)
a sentença é nula por ausência de correlação entre a causa de pedir e o provimento jurisdicional;
(iii)
o Juízo de origem é incompetente para declarar a ocorrência de sucessão empresarial ou dissolução irregular da empresa após a inscrição do débito em dívida ativa, uma vez que tal matéria é de competência exclusiva do Juízo das Varas de Execuções Fiscais;
(iv)
a r. sentença aplica os conceitos de sucessão empresarial, dissolução irregular, cisão/incorporação/fusão, aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento, e responsabilidade em razão da prática de ato ilícito de forma indistinta, sendo que nenhuma das hipóteses foi comprovada no caso em tela;
(v)
os apelantes não poderiam ser incluídos na CDA sem que o processo administrativo adequado apurasse sua responsabilidade tributária;
(vi)
não foi demonstrada a existência de violação a lei pelo apelado de forma inequívoca; e
(vii)
seria necessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para responsabilização dos sócios. Pugnam, portanto, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos exordiais.

Contrarrazões em id. 11818272, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que os apelantes foram sócios da empresa MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., em face da qual foi lavrado auto de infração nº 1.973.776-2 em 22/03/2004 pela saída de mercadoria sem emissão do respectivo documento fiscal, resultando na inscrição de seus nomes na CDA nº 06337/2018, no valor de R$ 1.289,834,96 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Narram os autores/apelantes que não foram intimados para participar do processo administrativo fiscal que deu origem a tal dívida, de modo a ser indevida a inclusão dos sócios na CDA; além disso, não eram mais sócios da empresa na data da abertura do procedimento administrativo. Sendo assim, ingressaram com a presente ação a fim de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os autores e o Estado do Espírito Santo, ora apelado, com sua remoção da CDA nº 06337/2018 e desconstituição daquele débito.

Em sede de contestação (fls. 103/122 dos autos digitalizados), o Estado do Espírito Santo defendeu que houve a transferência da empresa MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. (posteriormente denominada PROSORVETE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.) para terceiros “laranjas” e sua sucessão empresarial pelo novo empreendimento dos apelantes, a SORVEDOCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Aduz que as empresas
(i)
foram constituídas no mesmo local e com nomes semelhantes;
(ii)
foram constituídas com mesmo ramo de atividade;
(iii)
as duas tiveram como sócio o requerente EDIVAR MORAES;
(iv)
a empresa MORAES/PROSORVETE começou a passar por processo de baixa logo após a retirada dos requerentes do corpo societário;
(v)
o valor pelo qual a empresa foi vendida não condiz com o escopo de sua atividade econômica;
(vi)
as novas sócias (ADRIANA DOS SANTOS REGOSINO e JOSENILDA MARIA DA SILVA) não possuem situação econômica condizente com a participação de sociedade que movimente o referido volume de capital, sendo que, da análise de seus domicílios, possuem condição econômica muito inferior aos apelantes; e
(vii)
no
website
da nova empresa (SORVEDOCES), consta a informação de que esta atuava há 25 anos no mercado de sorvetes, o que precedia seu pedido de constituição.

Sendo assim, o Estado do Espírito Santo alega a existência de grupo econômico familiar entre os requerentes e a ocorrência de sucessão empresarial entre a PROSORVETE e a SORVEDOCES, visando a evadir suas responsabilidades fiscais e ensejando a responsabilização dos autores.

Após a instrução processual, sobreveio sentença em id. 11818260 julgando improcedentes os pedidos autorais, pelo entendimento de que o Estado do Espírito Santo logrou êxito em comprovar que os requerentes incorreram nas hipóteses estabelecidas no art. 135/CTN, sendo dispensável sua participação no processo administrativo ante a demonstração da ocorrência de dissolução irregular da empresa MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Pois bem.

A questão central dos autos refere-se à possibilidade de inclusão dos apelantes na CDA nº 06337/2018, eis que não participaram do respectivo processo administrativo.

No caso em tela, os apelantes, pessoas físicas, foram incluídos na CDA originária de auto de infração em face da MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., empresa da qual eram sócios, sem que fossem notificados para responder ao respectivo processo administrativo, como se detém dos documentos acostados aos autos (fls. 24/89).

Neste âmbito, destaco que já é pacífico o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a participação do sócio no respectivo processo administrativo tributário é imprescindível para sua inclusão na CDA, ainda que se identifique conduta irregular da empresa, criando-se vício intransponível a ponto de ensejar nulidade.

Para melhor compreensão, coleciono abaixo amostras da extensa jurisprudência deste Sodalício no mesmo sentido (grifei):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCLUSÃO DE SÓCIO – TEMA 96 E SÓCIO – ART. 135, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
2. Nos termos do Enunciado da Súmula 430, do Tribunal da Cidadania, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, ante o entendimento de que o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios, nos termos da Tese fixada no do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP (Temas 96 e 97). 3.
In casu, a despeito da inclusão do nome do sócio na CDA, houve tão somente, a notificação de débito endereçada à pessoa jurídica devedora, evidenciando que apenas a ela fora oportunizado participar do processo administrativo, e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que denota a nulidade da inscrição em dívida ativa efetivada pelo Fisco Estadual.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação nº 0000462-32.2017.8.08.0011, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART . 133 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO . ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE . DEMONSTRAÇÃO POSTERIOR DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO VÍCIO CONGÊNITO. EXCLUSÃO DO PROCESSO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5.
A ausência de participação do sócio no processo administrativo fiscal que ensejou a emissão da Certidão de Dívida Ativa CDA importa na sua exclusão da lide, requisito imprescindível à exigibilidade da obrigação tributária . 6. A posterior demonstração de dissolução irregular da pessoa jurídica executada não prevalece frente ao vício congênito de inclusão do sócio a míngua do devido processo legal para apuração da responsabilidade tributária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50183585120238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não sendo oportunizada a defesa do sócio mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal. 2. Considerando que não há notícias da efetiva intimação do sócio da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por ele, das disposições do art. 135 do CTN, ou até mesmo demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da empresa, para o fim de responsabilizá-lo solidariamente, afigura-se forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ,
4. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007944, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.
II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios.
III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 100200007977, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

[...] 2. –
Em relação à responsabilidade tributária imputada ao impetrante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais (Apelação n. 0010903-83.2005.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-02-2016, data da publicação no Diário: 09-03-2016).
Assim, certo é que o agravado conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada no mandado de segurança. 3. - A alegação de que houve encerramento irregular das atividades da empresa devedora não está suficientemente provada no recurso. 4. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0025854-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

Neste contexto, entendo por necessário avaliar a argumentação trazida em sede de sentença e também de contrarrazões acerca da possibilidade de dispensa da participação prévia do sócio indicado na CDA no procedimento administrativo fiscal.

Observa-se que o douto magistrado de primeiro grau julgou que comprovou-se a ocorrência de dissolução irregular da empresa MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., o que ensejaria a responsabilização pessoal dos sócios pelo crédito tributário (id. 11818260):

Outrossim, entendo que há nos autos farto conjunto probatório que demonstra a dissolução irregular da empresa MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA e a sucessão empresarial, estando configurada, ainda, a hipótese estabelecida no parágrafo único do Art. 132 do CTN, que torna os sócios, ora autores, responsáveis pelas obrigações tributárias.

Por fim, urge apontar que, ainda que os requerentes argumentem que os débitos foram constituídos em data posterior à sua retirada, verifica-se que os fatos geradores do auto de infração discutido referem-se ao exercício de 2001, período em que os requerentes ainda eram sócios da empresa.

Contrariamente, compulsando os autos, não vislumbro a presença de indícios de dissolução irregular da empresa, tendo em vista mormente que constou no procedimento administrativo o processo de baixa da empresa em 2003 (fls. 77/78 dos autos digitalizados).

Além disso, em que pese o apelado ter colacionado, em suas contrarrazões, certidão Oficial de Justiça atestando a mudança de endereço da MORAES COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. no âmbito de execução fiscal contra ela ajuizada (nº 5003657-27.2019.8.08.0024), tal certidão data de 14/09/2020, ou seja, quase duas décadas após a retirada dos apelantes da sociedade (09/2002).

Neste contexto, destaco que o Tema Repetitivo nº 962 do STJ já orientou que a responsabilização do sócio que se retirou da empresa anteriormente à sua dissolução irregular é condicionada à comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN.
In verbis
:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

Fato é que, no caso em tela, não restou comprovado que os apelantes deram causa a eventual dissolução irregular da empresa em questão.

Já no que tange à narrativa trazida pelo apelado de que houve transferência da empresa a “laranjas” e dissimulação de sucessão empresarial com o objetivo de elidir a responsabilidade fiscal, é nítido que tal investigação não foi conduzida no âmbito do processo administrativo, o que somente então permitiria a inclusão dos apelantes na CDA.

Não tendo sido apurada pelo Fisco a ocorrência das hipóteses de responsabilização pessoal pelo CTN em decorrência de conduta ilícita, não há como apontar os sócios como corresponsáveis pela dívida tributária, sob pena de infirmar a validade da CDA.

Quando se fala, portanto, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e possui o efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do CTN, é importante ressaltar que
tal condição é estritamente relacionada à regularidade do processo administrativo que a precede.

Sendo assim, não é possível defender que, sendo o sócio incluído sumariamente na CDA sem que fosse devidamente apurada sua responsabilidade pessoal pelo Fisco, a ele cabe o ônus da prova de que não cometeu qualquer ato ilícito ou fraudulento. Não se aplica, portanto, a orientação do Tema Repetitivo 103 do e. STJ, eis que a presunção de legitimidade da CDA torna-se fragilizada nos casos em que não se conduz regularmente a prévia investigação de eventual conduta ilícita do sócio.

Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

Neste contexto, evoco a inteligência da ilustre Ministra Eliana Calmon, no âmbito do julgamento do REsp n. 1.182.462/AM, em 25/08/2010, em que brilhantemente lecionou a respeito da controvérsia (grifei):

Consoante se observa dos dispositivos legais transcritos, a inscrição em dívida ativa constitui prévia constatação administrativa da legalidade da dívida, quanto à existência e ao seu valor (incluindo-se os adicionais – juros, multa, correção e outros encargos legais), decorrendo dai a presunção de certeza e liquidez do título executivo.
A certidão de dívida ativa (CDA) deve representar exatamente o contido no termo de inscrição da dívida ativa, sendo um espelho da dívida inscrita.

(...)

Observando-se o procedimento realizado para a confecção do título executivo, bem como o significado dos atributos da CDA, entendo que esta possui presunção de certeza e liquidez quanto ao débito e quanto à empresa devedora, a qual é responsável pelo pagamento dos tributos devidos ao Fisco, mas não quanto aos responsáveis tributários indicados no art. 135, III, do CTN, por força do reconhecimento da responsabilidade subjetiva destes.

(...)

A CDA que instrui o processo executivo fiscal é prova pré-constituída, gozando de presunção de certeza e liquidez nos termos do art. 3º, da Lei 6.830/80.
É assim porque a inscrição em dívida ativa somente se consolida após o transcurso de uma série de atos tendentes a apurar e liquidar o crédito a ser cobrado.

A inscrição em dívida ativa pressupõe débito incontroverso e visa formar título hábil a possibilitar a execução judicial do débito.
A inscrição em dívida ativa normalmente é o resultado de um processo administrativo que se iniciou com auto de infração – ato administrativo vinculado dotado de todas as garantias legais necessárias à defesa do acusado, especialmente o contraditório e a ampla defesa.
O mesmo ocorre na hipótese de lançamento por homologação, pois embora a Administração Fazendária com base tão-somente na declaração do contribuinte, inscreva o débito em dívida ativa partindo do pressuposto de que houve confissão, é inegável a existência de efetiva participação do sujeito passivo que, espontaneamente, declara o valor do tributo que entende ser devido.

São tais procedimentos que dão à CDA a força probatória necessária para justificar a constrição patrimonial do devedor, a fim de satisfazer o crédito.

Portanto, se estes procedimentos são imprescindíveis para confirmação da exigência do crédito decorrente da obrigação tributária gerada pela subsunção do fato a norma, o que dizer da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, que direciona o cumprimento da obrigação para sujeito alheio à ocorrência do fato gerador?

Entendo que, para a execução ser redirecionada ao gestor da sociedade,
torna-se imprescindível à apuração prévia da efetiva ocorrência do fato desencadeador de sua responsabilidade fundada no art. 135 do CTN, ainda que o nome do sócio conste do título executivo, uma vez que o fundamento da presunção de certeza e liquidez da dívida ativa é o regular processo administrativo.

Assim, inexistindo processo administrativo em que se verificou a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135, do CTN, a presunção da CDA não pode alcançar o sócio-gerente, por ausência de título executivo em seu desfavor.

Afinal, nos termos do art. 201 do CTN, o fundamento da presunção da CDA é o regular procedimento administrativo. Se o fundamento da presunção da CDA é o regular processo administrativo que antecede a sua formação, como estender tal presunção a quem dele não participou?

Com base nessas premissas, entendo que a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa, em regra, alcança tão-somente o débito e a empresa devedora.

A constituição de título contra o sócio da empresa executada sem a observação do procedimento do contraditório e da ampla defesa e sem a indicação do fundamento legal para a sua responsabilização, caracteriza vício na própria constituição do título, não havendo, por isso de considerar-se a presunção de certeza e liquidez da CDA quanto ao gestor.

Trata-se de ocorrência de vício em momento anterior, qual seja, a formação válida e regular do ato administrativo que deu origem à constituição do próprio título.

Entretanto, não tem sido esse o entendimento jurisprudencial desta Corte, que admite o redirecionamento da execução contra sócio-gerente, apenas pela indicação de seu nome na CDA, sob o argumento de presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Entendo, pois, que tal premissa deve ser reanalisada, pois o lançamento que se resume a apurar a ocorrência do fato gerador, indicar o tributo devido, identificar o contribuinte e intimá-lo para pagar, não dá suporte para que o crédito seja exigido de terceiros, em face da responsabilidade subjetiva regulada pelos termos do art. 135 do CTN.

A simples indicação do nome do responsável é, pois, absolutamente insuficiente para legitimar a respectiva pretensão executória contra este.

(REsp n. 1.182.462/AM, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 14/12/2010.)

Na mesma linha, trago o seguinte voto do ilustre Ministro Gurgel de Faria, em ocasião mais recente, no âmbito do julgamento do AREsp n. 1.994.903/TO, o qual reforça a necessidade de motivação da inclusão do sócio na CDA (grifei):

É relevante à completa compreensão do tema mencionar que a inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa. Não é, pois, ato discricionário da Fazenda.

(...)

Uma vez cumpridos os requisitos de validade do ato de inscrição da dívida, replicados na certidão de dívida ativa, esta gozará da presunção de certeza e liquidez. É o que dispõe o art. 204 do CTN: "A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída."

Convém observar que a autoridade administrativa tem o dever de motivar devidamente o ato de inclusão de eventuais pessoas passíveis de responsabilização no ato administrativo de inscrição da dívida ativa. Essa motivação,
porém, não necessita constar expressamente na certidão de dívida ativa, uma vez que, como dito, presumem-se legítimas e verídicas suas informações, o que permite seja ela utilizada como petição inicial da execução (§ 2º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980).

Dizendo de outra forma: apesar de
a motivação para a inclusão do sócio como coobrigado tributário ser essencial ao ato administrativo de inclusão de eventuais pessoas passíveis de responsabilização no procedimento de inscrição em dívida ativa,
esta motivação não necessita constar expressamente na certidão dela decorrente, que será utilizada como título executivo, diante da presunção de legitimidade e veracidade que acompanha as informações ali constantes.

(AgInt no AREsp n. 1.994.903/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Por fim, trago, novamente, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de ilustrar a posição dos nobres colegas, a qual não diverge das conclusões, acima colacionadas, adotadas pelo e. STJ (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO PROVIDO. 1
O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário,
mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.

2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal.
3 - A alegação de que a desnecessidade de processo administrativo seria apta a justificar a ausência de citação do sócio não merece prosperar. Isto porque a responsabilização do sócio é medida extraordinária. Outrossim, não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal.
4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110146104, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RETIRADA ANTERIOR DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN. 2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, presunção essa que, por ser relativa, pode ser afastada mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.
3. A Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 4.

"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a responsabilidade fundada no art. 135, III, do CTN, que legitima o redirecionamento da execução fiscal, não é direta e objetiva, e sim pessoal e subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de que a dívida tributária não decorre de simples inadimplemento do crédito tributário, mas também da atuação do sócio-gerente, na época do fato gerador, com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1646648 SP 2016/0337371-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017). 5. Ainda, conforme tese firmada no Tema 962, também da Corte Cidadã: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III do CTN’. 6. No tocante à alegação de dissolução irregular da CCPL, que deixou de funcionar sem comunicação aos órgãos competentes, observa-se à fl. 1186 que as certidões dos oficiais de justiça em diferentes processos de execução datam dos anos 2000 a 2008, período no qual os autores não figuravam mais como membros do Conselho Administrativo da CCPL, visto que deixaram de exercer suas funções em 1999, conforme atas anexadas aos autos. 7. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0046409-46.2012.8.08.0024, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Sep/2024)

EMENTA – EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E PROVAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – CDA GENÉRICA – INDICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO SINTÉTICO – NULIDADE DA CDA POR INDICAÇÃO DE SOCIEDADE EXTINTA COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. (...)
2 - Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida,
porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso,
que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3 - A indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.
4 - As Cortes Superiores, no julgamento do Tema 1.049, já afastaram a aplicação da Súmula nº 392 quando se trata de extinção de pessoa jurídica, de modo que, quando houver sucessão empresarial por incorporação, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da sociedade sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte, nos termos dos artigos 1.116 do Código Civil e 132 do CTN. 5 - Tal imposição legal de responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas sim com o seu inadimplemento, de modo que a empresa sucessora poderá ser acionada automaticamente, independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda Pública, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal. 6 – Enquanto a morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores, a extinção da pessoa jurídica por incorporação resulta de negócio jurídico entre particulares, de sorte que seus efeitos quanto à modificação da sujeição passiva somente vincularão o fisco depois que este for pessoalmente cientificado da operação, consoante a disposição contida no art. 123 do CTN que determina que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 7 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 5001075-25.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 03/Oct/2022)

Ante o exposto, diante da ausência de condição indispensável à exigibilidade da obrigação tributária, entendo que deve ser reformada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Por derradeiro, observo que o Juízo a quo adotou o valor da condenação como base de cálculo para a verba honorária sucumbencial. Todavia, em observância aos precedentes desta Corte, entendo por adequado aplicar a apreciação equitativa. Explica-se (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SUCESSIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na cumulação subsidiária, hipótese dos autos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um. 2. O não acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade da CDA em razão da ausência de intimação do procurador constituído e da cessão de cotas, de declaração de prescrição do crédito tributário, de redução do valor global de juros de mora e de reconhecimento da decadência, não pode ser considerado sumbência mínima. 3.
A jurisprudência tem entendido que nos casos de exclusão de um dos sócios da CDA ou do polo passivo da Execução Fiscal, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
4. Considerando o nível de complexidade da matéria (exclusão de sócio da CDA), bem como levando em conta que o escritório dos ilustres advogados do Autor se situa no local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 09/12/2015 e sentença prolatada em 13/05/2022), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para o trabalho, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença (art. 85, § 16, do CPC). 5. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Estado/Requerido provido. (TJES, Apelação Cível nº 0038723-95.2015.8.08.0024, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024)

Cumpre mencionar que, a despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios podem ser tratadas de ofício, uma vez que constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus,
conforme entendimento do e. STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
MARIA CORREIA MORAES e EDIVAR MORAES
para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença vergastada, para julgar procedentes os pedidos exordiais, culminando em sua remoção como corresponsáveis da Certidão de Dívida Ativa nº 06337/2018.

Como consequência, modifico os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta arbitramento e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença (art. 85, § 16, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar